Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-03.2018.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001219-03.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIAS NUNES FILHO - CPF: 459.008.681-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – DEBILIDADE NA VISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO

1.

A responsabilidade objetiva versada no art. 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular, visto que entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública exige-se o nexo de causalidade.

2. Ausente a prova do dano, e, ainda, a constatação de que a debilidade na visão se deu por conduta dos médicos da “Caravana da Transformação”, inviável o acolhimento do pleito indenizatório a título de danos morais e estéticos.

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSIAS NUNES FILHO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOSIAS NUNES FILHO

contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 1001219-03.2018.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante assere a existência de responsabilidade objetiva estatal pelo nexo causal entre a conduta do corpo médico, responsável pela realização do procedimento cirúrgico de catarata em seu olho esquerdo, durante a “Caravana da Transformação”, e os danos acarretados pela intervenção, quais sejam: dor na região e debilidade na visão.

Enfatiza que o local em que se deu a cirurgia, cercado de “chão de terra”, não possuía a higienização necessária, bem como que os instrumentos utilizados não foram devidamente esterilizados.

Com tais considerações, pugna pela responsabilização do apelado pelo ato perpetrado, com a consequente indenização em danos morais e estéticos no
quantum
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 143486708 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 145707659 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
JOSIAS NUNES FILHO

contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 1001219-03.2018.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que JOSIAS NUNES FILHO ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o pagamento de indenização em danos morais e estéticos no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão do procedimento cirúrgico que fora submetido na “Caravana da Transformação”, realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Relata que tal intervenção médica, datada em 08/09/2016, se deu de forma negligente e imperita, em inobservância à necessária assepsia do local e dos instrumentos cirúrgicos manuseados pelos profissionais, fatores que acarretaram na inflamação da região ocular.

Exprime que, em razão dos danos causados na primeira cirurgia, teve que se submeter a um novo procedimento em seu olho esquerdo, em 23/10/2016, oportunidade em que
“o olho piorou ainda mais, apresentando um verdadeiro derrame no olho operado, visto que ficou muito vermelho e bastante dolorido”
– id. 143485685 -.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“não restou demonstrado os elementos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, vale dizer, o dano sofrido pelo paciente, a culpa ou o erro de conduta do médico, bem como o nexo causal entre um e outro”
– id. 143486701 -.

Irresignado com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo
à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público referente ao problema ocular que poderia levar a debilidade da visão ocasionada pela cirurgia de catarata realizada pelo programa estadual “Caravana da Transformação”

Não obstante os fundamentos empregados pelo apelante, não se observa qualquer conduta de agentes do Estado que possa caracterizar o necessário nexo de causalidade, imprescindível à existência da responsabilidade objetiva estatal versada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Na espécie, não restou demonstrado que a inflamação no olho do apelante e/ou a debilidade da visão se deu em detrimento do procedimento exarado, notadamente ao se ter em vista que o liame entre ambos os fatos não possui respaldo nos documentos acostados.

Vê-se que o apelante já possuía a doença “catarata”, e, a fim de melhorar a visibilidade do olho acometida pela enfermidade, se submeteu ao procedimento no evento “Caravana da Transformação”.

Consta dos autos 02 (duas) receita médica, contudo, não se pode precisar se os remédios ali contidos foram prescritos para tratar eventual complicação cirúrgica ou se seriam parte de um tratamento comumente utilizado em casos clínicos como o do recorrente – id. 143485689 -.

Há, ainda, perícia médica elaborada pelo Dr. José Belúcio Neto, nomeado como perito judicial a fim de atestar a situação do paciente. Nesta, o profissional delineou que
“o periciado apresenta acuidade visual com correção no olho esquerdo de 20 / 40-1, que não configura visão subnormal”
, tendo exarado a seguinte conclusão:
“Exame pericial de hoje compatível com glaucoma e pós operatório tardio de facoemulsificação com implante de lente intraocular em ambos os olhos, sem evidência de inflamação intraocular em atividade de exame atual.
Acuidade visual atual compatível com visão dentro da normalidade em ambos os olhos
”
– id. 143486701 -.

Assim, a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados foram decorrentes de imperícia ou negligência derivados da cirurgia de catarata realizada, vez que ausente laudo médico ou perícia atestando o nexo causal entre o procedimento e as queixas posteriores apresentadas pelo recorrente.

Frente a isso, não há falar em reconhecimento da responsabilidade estatal e em dever de indenizar.

Em casos similares, este e. Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população.

Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.

Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado
.

Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 0000550-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Ne
sse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023